Tribunal: STF
Processo: HC 202218
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento. Precedentes. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Welder de Assis Miranda em favor de Simone Pontes Gonçalves, contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu parcialmente do HC 661.203/GO e, nessa extensão, denegou a ordem (evento 32).
    A paciente foi denunciada e presa preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) (evento 3).
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    De início, destaco que ‘as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores’ (AgRg no HC 629.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020; sem grifos no original).
    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito da impetração.
    No que concerne à tese relativa à negativa de autoria, cuida-se de alegação cuja análise demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus, como demonstra o seguinte precedente: 
    (…).
    Quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar, observo que o tema não foi examinado pelo Tribunal de origem, razão pela qual não se mostra cabível a análise da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
    No que se refere aos requisitos da prisão preventiva, o Juízo de primeira instância decretou a custódia com os seguintes fundamentos (fls. 113-116; grifos diversos do original): 
    ‘[...]
    Consta da denúncia, oferecida em 19/11/2020, evento 06, que: 'No dia 05.06.2019, por volta das 20hs, na Rua ES-25, Qd 58, Lt 29, Jardim Scala, em Trindade/GO, FERNANDA CRISTINA DE SOUSA, HELLEN CRISTINA BORGES MACIEL e SIMONE PONTES GONÇALVES, previamente ajustadas, impelidas por motivo torpe, através de dissimulação, as duas últimas (HELLEN e SIMONE) por ordem da primeira (FERNANDA), com disparos de arma de fogo, mataram a vítima JURACY VIANA DE ANDRADE (57 anos), conforme Laudo de Exame Cadavérico, mov. 01, arq. 05'.
    […]
    Nesse sentido, em relação à garantia da ordem pública, ao que tudo indica, o delito em questão foi praticado no âmbito de vendas de drogas nesta Comarca, de modo que em razão do modus operandi das denunciadas, há perplexidade no seio social e sensação de impunidade caso continuem convivendo no meio social, principalmente em razão da real possibilidade de cometimento de novos delitos, já que a denunciada Simone Pontes possui sentença penal condenatória transitada em julgado por crime doloso, bem como já respondeu a outros processos, evento 10. Por sua vez, a denunciada Hellen Cristina, embora seja tecnicamente primária, já respondeu à ação penal por fato previsto na Lei 10.826/03, evento 10.’
    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a custódia cautelar nos seguintes termos (fl. 416):
     ‘Não restam dúvidas que a decisão está legitimada e bem fundamentada, sendo a decretação da medida revestida da necessária cautelaridade, com a devida indicação dos fatos justificadores da custódia.
    Além disso, demonstrada a gravidade do delito, sendo Simone denunciada pela prática de crime de homicídio qualificado e, ainda pelo fato de ser reincidente.’ 
    Como se vê, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito – supostamente cometido no contexto de tráfico –, bem como o fundado receio de reiteração delitiva (Paciente reincidente em crime doloso), o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
    A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva’ (HC 136.255, SEGUNDA TURMA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/11/2016). 
    No mesmo diapasão: 
      (…).
    Ressalto que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. Exemplificativamente: 
    (…).
    Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do writ e, nessa extensão, DENEGO a ordem de habeas corpus.” 
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Assevera ausência de provas de autoria quanto à Paciente. Aponta a pandemia da Covid-19 e a superpopulação carcerária como reforço argumentativo para a concessão de prisão domiciliar. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a substituição por prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Sobre os reflexos da Covid-19 na situação prisional da Paciente, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nessa linha, o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). Cito ainda outros julgados: HC 187.485-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.7.2020, HC 185.179/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.5.2020; HC 184.811/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2020; HC 183.280/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2020; HC 185.178/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.5.2020; HC 185.123/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.5.2020; HC 184.957-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.916-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.906-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora